Tribunal: TJMT
Processo: 1029866-82.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029866-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE SIVIRINO RIBEIRO - CPF: 666.981.111-04 (AGRAVADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029866-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: JOSE SIVIRINO RIBEIRO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a nulidade dos atos processuais praticados em execução fiscal, após citação por edital do executado revel sem nomeação de curador especial, conforme previsto no art. 72, II, do CPC e na Súmula 196 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a posterior constituição de advogado suprime a nulidade pela ausência de curador especial em execução fiscal com citação por edital e revelia; e se a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo autorizaria o aproveitamento dos atos processuais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de curador especial ao réu citado por edital e revel configura nulidade absoluta, insanável e de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo, nos termos da Súmula 196 do STJ e da jurisprudência dominante.

4. A posterior constituição de advogado não supre o vício, pois a nulidade se consuma no momento da prática dos atos sem a presença do curador.

5. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica à hipótese de nulidade absoluta, fundada em norma cogente. A razoável duração do processo não prevalece sobre a garantia do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital acarreta nulidade absoluta dos atos subsequentes, independentemente da posterior constituição de advogado. 2. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas não é cabível em hipóteses de nulidade absoluta por violação de norma de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 72, II, 277 e 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 196; STJ, REsp 1.110.548/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009 (repetitivo).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029866-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: JOSE SIVIRINO RIBEIRO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que declarou a nulidade dos atos processuais praticados após citação por edital, em razão da ausência de nomeação de curador especial ao executado,
José Severino Ribeiro
, em sede embargos de declaração, com efeitos modificativos.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município em desfavor de José Severino Ribeiro. Após tentativas frustradas de citação pessoal, foi deferida a citação por edital, contudo, não houve nomeação de curador especial, conforme prevê o art. 72, II, do Código de Processo Civil.

Somente após a efetivação de atos constritivos, o executado compareceu aos autos representado por advogado particular e, em sede de exceção de pré-executividade, suscitou a nulidade absoluta dos atos processuais. O Juízo de primeiro grau acolheu a tese e determinou a anulação dos atos e a nomeação de curador especial.

O Município interpôs Agravo de Instrumento, requerendo a manutenção da validade dos atos. A decisão monocrática negou provimento ao recurso, fundamentando que a ausência de curador gera nulidade absoluta, conforme art. 72, II, do CPC e da Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões do presente Agravo Interno, o agravante reitera suas teses, sustentando, em síntese, que:

(i) a constituição posterior de advogado particular supri a ausência de curador especial;

(ii) não houve prejuízo para a defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas;

(iii) a citação por edital foi válida;

(iv) a anulação dos atos processuais representa formalismo excessivo, comprometendo a efetividade e a duração razoável do processo.

Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 277 e 282, § 1º, do CPC, art. 72, II, do CPC, e art. 5º, incisos LIV e LXXVIII, da Constituição Federal, com vistas à eventual interposição de recursos excepcionais.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029866-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: JOSE SIVIRINO RIBEIRO

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do Agravo Interno, por preencher os requisitos legais de admissibilidade.

DO PREQUESTIONAMENTO

O Agravante requer manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais que alega terem sido violados, com vistas à eventual interposição de recursos excepcionais.

Atendo ao pleito e declaro prequestionados os artigos 72, II, 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 5º, incisos LIV (devido processo legal) e LXXVIII (razoável duração do processo) da Constituição Federal, na forma do art. 1.025 do CPC.

DO MÉRITO

A questão central é a validade dos atos processuais praticados após citação por edital do executado, sem a nomeação de curador especial, conforme determina o art. 72, II, do Código de Processo Civil e a Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece:

“Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.”

A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos (REsp 1.110.548/PB), é clara no sentido de que a ausência de nomeação de curador especial nessa hipótese configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício, a qualquer tempo, não sujeita à preclusão e insuscetível de convalidação.

A finalidade do curador especial é assegurar representação técnica mínima e autônoma a quem, presumivelmente, desconhece a existência do processo, em razão de citação por edital.

No caso em exame, o executado foi citado por edital e permaneceu revel, não sendo nomeado curador. Somente após atos constritivos, compareceu aos autos por advogado particular, arguindo a nulidade.

A constituição posterior de advogado não supre o vício. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a nulidade se consuma no momento em que os atos são praticados sem a presença do curador, sendo irrelevante o exercício de defesa. O prejuízo é presumido pela própria natureza do vício.

Ainda que se reconheça a validade da citação por edital, conforme já assentado na decisão monocrática, isso não dispensa a nomeação de curador. A regularidade do chamamento ao processo não desobriga o Judiciário de garantir representação ao réu revel citado por edital, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

O argumento do Agravante quanto à aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (art. 282, § 1º, do CPC) não é aplicável à hipótese de nulidade absoluta, cuja origem está na violação de norma cogente de ordem pública.

Tampouco procede a alegação de que a anulação dos atos compromete a razoável duração do processo. Esse princípio, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não prevalece sobre as garantias essenciais do processo justo, especialmente quando violadas desde sua origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática, em conformidade com o art. 72, II, do CPC, Súmula 196 do STJ e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026